Tribunal: STF
Processo: HC 57410
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADEQUAÇÃO DE PENA A CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 27
DO DECRETO-LEI 898/69. - INCOMPETENCIA DO STF PARA CONHECER DA
IMPETRAÇÃO, UMA VEZ QUE A ALEGADA COAÇÃO PARTE DE JUIZ DE PRIMEIRO
GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.